Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720104-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS OLIVEIRA BARROS NETO RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO. I. Em se tratando de sentença de improcedência, a princípio os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “ proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa ”, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil II. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade do litígio e da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal. III. Honorários de sucumbência visam remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e por isso não podem se converter em fonte de enriquecimento injustificado, este compreendido, no contexto processual, como ganho desconectado da realidade fática e jurídica da demanda, nem representar entrave ao pleno acesso à Justiça. IV. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada. V. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente, sustenta que a decisão colegiada, ao majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, afastou-se da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser consideradas para a fixação da verba ora impugnada. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO OAB/DF 11.161 (ID 28138094 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)" (REsp 1916950/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, assim porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1901354/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021). Adermais, “a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029